Tribunal: TJMT
Processo: 1039922-50.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039922-50.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEYTON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 012.342.921-81 (RECORRENTE), EZEQUIEL DOS SANTOS PEREIRA REIS - CPF: 029.517.101-43 (ADVOGADO), MARCEMILA DOS SANTOS PEREIRA REIS - CPF: 036.020.421-03 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1039922-50.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE Ltda.

Recorrida(s):

Cleyton Ramos Dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de junho de 2022.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA REJEITADA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE GÁS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE GÁS POR PERÍODO ALÉM DO RAZOÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de perícia técnica, a causa em que se discute os danos derivados pela demora na reparação do vazamento de gás ocorrido no empreendimento, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda.

Se o imóvel adquirido pela autora apresentou problemas construtivos relacionados à rede de abastecimento de gás e que, em decorrência de tal vício construtivo, houve reiteradas interrupções do fornecimento de gás, resta evidente o transtorno suportado pela autora, tendo em vista que ficou privada da utilização regular do gás por vários dias,

situação que caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência,

além da insegurança e riscos de acidentes, que extrapola a esfera do mero dissabor cotidiano.

Reduz-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isso posto, por todo o esclarecido e fundamentado, após a análise da versão fática e probatória trazida por ambas as partes, e adstrita aos pedidos iniciais:

OPINO por afastar as preliminares suscitadas, consoante outrora fundamentado.

NO MÉRITO, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, e por deferir a inversão do ônus da prova em favor do Autor, nos termos do artigo 6o, VIII.

OPINO ainda pela condenação da reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária a partir da prolação desta sentença.”.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ANTE A NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL

Colendos Pares;

A Recorrente suscitou a preliminar de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de prova pericial ao argumento de que somente um perito tem o condão de esclarecer as razões pelas quais houve a ocorrência de gás no empreendimento, tendo em vista que o empreendimento fora entregue em 2015, sendo necessário atestar se de fato a ocorrência de vazamento de gás é de responsabilidade da Recorrente.

Em que pese os argumentos da Recorrente, não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de perícia técnica, a causa em que se discute os danos derivados pela demora na reparação do vazamento de gás ocorrido no empreendimento, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, entre eles o Laudo Pericial realizado em 13.02.2017, pelo perito Engenheiro Gabriel Libardi de Souza, contratado pelo próprio Condomínio e o Laudo Técnico de estanqueidade realizado pela empresa RASIM COM. Instalações Industriais Ltda. em 05.12.2019, devendo a preliminar de incompetência do fundada na produção de prova pericial ser rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

Da análise dos autos, aliado aos laudos periciais juntados em outras ações que se discute o mesmo fato, restou comprovado que o empreendimento entregue pela Recorrente a Recorrida possuía vícios construtivos nas redes internas de gás, sendo o grau de risco classificado como CRÍTICO, sendo recomendada a intervenção IMEDIATA em 13/12/2017, conforme consta no Laudo Pericial elaborado pelo Perito Eng. Gabriel Libardi de Souza, juntado no processo 1025422-76.2020.8.11.0001.

Também restou demonstrado que em razão de obras necessárias para o reparo da rede de gás, as quais, aparentemente, se iniciaram em 23.12.2019 e os reparos foram concluídos no bloco do Reclamante em 10.02.2020.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No caso em análise, restou comprovado que o imóvel adquirido pelo autor apresentou problemas construtivos relacionados a rede de abastecimento de gás e que tal vício construtivo ocasionou reiteradas interrupções do fornecimento de gás, sendo evidente o transtorno suportado pela autora durante os dias em que ficou privada da utilização regular do gás em seu apartamento, situação que caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência, aborrecimentos sofridos, além da insegurança e riscos de acidentes, que extrapola a esfera do mero dissabor cotidiano.

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto, observando que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral.

Com relação ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que a condenação deve ser reduzida, vez que não adstrito a lesão sofrida pela vítima, tendo em vista que o valor arbitrado não se coaduna com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, em face ao provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2022